Tribunal: STJ
Processo: 0001060-39.2017.8.11.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124199 - MT(2025/0477509-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALCENOR ALVES BARRETO
ADVOGADO
: JOSE CARLOS PEREIRA - MT011810
AGRAVADO
: CICERO BARBOZA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNNA PORTELA ALVES - MT015418
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANUTENÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, vinculada às teses dos arts. 560 e 561 do CPC e
do
do CC.
art. 1.210
2. A controvérsia diz respeito a ação de manutenção de posse, com alegação de
invasão em fração rural e pedido de tutela possessória. O valor da causa foi fixado
em R$ 18.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de posse atual e de
esbulho, com condenação em custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, reconheceu cadeia possessória
legítima e autônoma em favor do recorrido, assentou a inadequação da via
possessória para pretensão de natureza petitória e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 560
por desconsiderar a proteção possessória diante de turbação e esbulho
reconhecidos nas provas; (ii) saber se houve violação do
do CPC porque
art. 561
teriam sido comprovados cumulativamente posse anterior, esbulho, sua data e a
continuidade da posse; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial nos termos do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a reforma das conclusões do acórdão
recorrido sobre inexistência de posse atual e ausência de esbulho demanda
reexame do conjunto fático-probatório.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois faltou o cotejo analítico e a
demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ, ficando prejudicado o conhecimento pela alínea c em face do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56446471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 45107393-d251-4865-997b-64fed12bcfb5

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento das
Tese de julgamento
teses recursais demanda reexame do acervo fático-probatório para reconhecer
posse efetiva e esbulho, à luz dos arts. 560 e 561 do CPC e do
do CC. 2.
art. 1.210
O dissídio jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico e similitude fática,
conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CPC, arts. 560, 561, 1.029, § 1o e 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§ 1o; CF,
III.
art. 1.210;
art. 255,
art. 105,
STJ, Súmula n. 7; STJ, agravo em recurso
Jurisprudência relevante citada:
especial n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
3.083.289/SC,
em 2/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 45107393-d251-4865-997b-64fed12bcfb5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124199 - MT(2025/0477509-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALCENOR ALVES BARRETO
ADVOGADO
: JOSE CARLOS PEREIRA - MT011810
AGRAVADO
: CICERO BARBOZA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNNA PORTELA ALVES - MT015418
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANUTENÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, vinculada às teses dos arts. 560 e 561 do CPC e
do
do CC.
art. 1.210
2. A controvérsia diz respeito a ação de manutenção de posse, com alegação de
invasão em fração rural e pedido de tutela possessória. O valor da causa foi fixado
em R$ 18.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de posse atual e de
esbulho, com condenação em custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, reconheceu cadeia possessória
legítima e autônoma em favor do recorrido, assentou a inadequação da via
possessória para pretensão de natureza petitória e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 560
por desconsiderar a proteção possessória diante de turbação e esbulho
reconhecidos nas provas; (ii) saber se houve violação do
do CPC porque
art. 561
teriam sido comprovados cumulativamente posse anterior, esbulho, sua data e a
continuidade da posse; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial nos termos do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a reforma das conclusões do acórdão
recorrido sobre inexistência de posse atual e ausência de esbulho demanda
reexame do conjunto fático-probatório.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois faltou o cotejo analítico e a
demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ, ficando prejudicado o conhecimento pela alínea c em face do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55440522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 85366e04-a8d2-4056-89fb-9725a1257ff0

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento das
Tese de julgamento
teses recursais demanda reexame do acervo fático-probatório para reconhecer
posse efetiva e esbulho, à luz dos arts. 560 e 561 do CPC e do
do CC. 2.
art. 1.210
O dissídio jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico e similitude fática,
conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
CPC, arts. 560, 561, 1.029, § 1o e 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§ 1o; CF,
III.
art. 1.210;
art. 255,
art. 105,
STJ, Súmula n. 7; STJ, agravo em recurso
Jurisprudência relevante citada:
especial n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
3.083.289/SC,
em 2/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE ALCENOR
ALVES BARRETO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por Súmula
n. 7 do STJ, quanto às teses vinculadas aos arts. 560 e 561 do Código de Processo
Civil e ao
do Código Civil.
art. 1.210
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em apelação cível, nos autos de ação de manutenção de posse.
O julgado foi assim ementado (fls. 392-393):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE. POSSE DECORRENTE DE CADEIA LEGÍTIMA E AUTÔNOMA.
AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de
manutenção de posse, sob o fundamento de inexistência de posse atual e de esbulho
possessório.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação preenche o
requisito da impugnação específica, nos termos do princípio da dialeticidade; e (ii)
saber se restou demonstrado o exercício de posse legítima e a prática de esbulho
Documento eletrônico VDA55440522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 85366e04-a8d2-4056-89fb-9725a1257ff0

possessório pelo recorrido.
III. Razões de decidir
A reiteração dos argumentos da petição inicial não configura, por si só, violação ao
princípio da dialeticidade, desde que demonstre oposição concreta à decisão
recorrida.
A instrução probatória evidenciou a existência de cadeia possessória legítima e
autônoma em favor do recorrido, com base em cessões realizadas por terceiro que
detinha posse há mais de 27 anos, originária do próprio autor falecido. A prova
testemunhal demonstrou que o terceiro exercia posse com animus domini, tendo
transferido ao recorrido fração da área de forma legítima. Inadequação da via
possessória para pretensão de natureza reivindicatória.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e desprovido.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 560, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
desconsiderado a proteção possessória diante de turbação e esbulho reconhecidos
nas provas;
b) 561, do Código de Processo Civil, já que teriam sido comprovados
cumulativamente posse anterior, esbulho, sua data e a continuidade da posse,
impondo a procedência da ação possessória;
c) 1.210, do Código Civil, porquanto o direito de ser mantido na posse
em caso de turbação e restituído no de esbulho teria sido violado ao negar a tutela
possessória, apesar do conjunto probatório;
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se julgue procedente a ação de manutenção de posse, com a expedição de
mandado de imissão de posse; requer ainda a concessão da tutela possessória.
É o relatório.
VOTO
I. Contextualização

Documento eletrônico VDA55440522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 85366e04-a8d2-4056-89fb-9725a1257ff0

Trata-se de ação de manutenção de posse ajuizada por ALCENOR
ALVES BARRETO, posteriormente substituído pelo ESPÓLIO DE ALCENOR
ALVES BARRETO, em face de CÍCERO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR,
narrando invasão de fração rural de aproximadamente 3 hectares em
e
27/5/2017
pleiteando tutela possessória liminar e cominatória; a inicial descreve a área
integrante da Fazenda Barreto e fixa o valor da causa em R$ 18.000,00.
No curso da demanda, o juízo indeferiu a liminar por ausência dos
requisitos do
do CPC e determinou a citação; após contestação, instrução e
art. 561
alegações finais, proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos, com
condenação em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Em apelação, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a
improcedência, assentando, com base na prova oral e documental, a existência de
cadeia possessória legítima e autônoma em favor do apelado, derivada de cessões
realizadas por terceiro que detinha a posse há mais de 27 anos, e registrando a
inadequação da via possessória para pretensão de natureza petitória; o recurso foi
desprovido e os honorários foram majorados na instância para 12%.
II. Arts. 560 e 561, do CPC, e Art. 1.210, do CC
No recurso especial a parte agravante sustenta violação aos arts. 560 e
561 do Código de Processo Civil e ao
do Código Civil, afirmando ter
art. 1.210
demonstrado posse anterior, turbação e esbulho, com indicação da data e
continuidade da posse, de modo a justificar a proteção possessória.
Entretanto, o acórdão recorrido concluiu pela inexistência de posse atual
do espólio e pela legitimidade da posse do recorrido, reconhecendo cadeia
possessória autônoma, a partir de cessões por terceiro possuidor antigo e de boa-fé,
além de assentar a inadequação da via possessória para pretensão de natureza
petitória.
Documento eletrônico VDA55440522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 85366e04-a8d2-4056-89fb-9725a1257ff0

Na mesma linha, quanto ao
do Código Civil, a Corte estadual
art. 1.210
registrou a ausência de demonstração de posse efetiva pelo espólio e de esbulho,
reconhecendo a posse legítima do recorrido por cadeia possessória e reiterando a
inadequação da ação possessória para discutir domínio, sendo que a pretensão de
reforma demanda o reexame de provas.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
MANUTENÇÃO DE POSSE.
(ART. 489, § 1o, IV, CPC). NÃO OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA
. AUSÊNCIA DE
(ARTS. 561 E 562 DO CPC;
DO CC)
ART. 1.210
COMPROVAÇÃO DE POSSE CONTÍNUA APÓS 1997. REVALORAÇÃO
QUE
DEMANDA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
3. A decisão recorrida enfrenta, de modo suficiente, as teses sobre
reintegração pretérita, reconhecimento administrativo, continuidade de
exploração e boletim de ocorrência, concluindo pela insuficiência probatória
Não ocorrência da negativa de prestação
dos requisitos do
do CPC.
art. 561
jurisdicional (art. 489, § 1o, IV, do CPC).
4. Não se constata condicionamento da tutela possessória à prova de
domínio ou de registro. A referência a documentos
é
fiscais/tributários
elemento corroborativo ausente, e não requisito jurídico autônomo. A
improcedência funda-se na falta de demonstração de posse contínua após 1997
e de turbação atual, à luz dos arts. 561 e 562 do CPC e do
do CC.
art. 1.210
5. A pretensão de superar a conclusão sobre a não comprovação de posse
efetiva e turbação demanda revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 3.083.289/SC,
julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
6/3/2026.

Em tal contexto, a revisão do juízo de valoração das provas e da
suficiência do acervo produzido no processo esbarra, novamente, na vedação da
Súmula n. 7 do STJ.
III. Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55440522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 85366e04-a8d2-4056-89fb-9725a1257ff0

Alega o agravante dissídio com fundamento no
III,
, da
art. 105,
c
Constituição Federal, sem realizar o cotejo analítico, sem demonstrar similitude
fática e sem juntar o inteiro teor dos paradigmas.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

IV. Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 12% para 14% sobre
art. 85
o valor atualizado atribuído à causa, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55440522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:25
Código de Controle do Documento: 85366e04-a8d2-4056-89fb-9725a1257ff0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.124.199 / MT
Número Registro: 2025/0477509-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010603920178110031 10603920178110031
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALCENOR ALVES BARRETO
ADVOGADO : JOSE CARLOS PEREIRA - MT011810
AGRAVADO
: CICERO BARBOZA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO : BRUNNA PORTELA ALVES - MT015418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:12
Código de Controle do Documento: a7d2c1cf-fdbd-498d-b7ae-7d4e819b3535